Tribunal: TJDFT
Processo: 0719466-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719466-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO FISCHER DIAS AGRAVADO: INSTITUTO BONIFACIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DIAGNOSTICOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Antônio Fischer Dias pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 7.065,27 (sete mil, sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Fixou, ainda, os honorários em favor da parte devedora em dez por cento (10%) sobre o excesso reconhecido. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida inverteu o ônus da condenação, suprimindo os honorários do vencedor e redirecionando-o ao sucumbente, em razão de erro material constante no acórdão que deu origem ao cumprimento de sentença. Aduz, para tanto, que a expressão matemática erroneamente grafada entre parênteses, no relatório do voto, não pode ter o condão de invalidar o comando da sentença que arbitrou os honorários em porcentagem sobre o valor do benefício pretendido. Pede para que a questão referente ao erro material seja devidamente analisada e esclarecida. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal, a fim de “que dê prosseguimento ao cumprimento de sentença nos termos em que fora proposto, ou seja, pelos 12% sobre o valor pretendido na ação principal, e que, em decorrência da falta de pagamento espontâneo, seja considerado o acréscimo de 10% de multa e honorários para a fase processual em curso; b) não sendo atendido o pedido acima, para suspender o cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso”. É o relato do necessário. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de se alterar as bases da condenação, em desrespeito à coisa julgada, e de o feito prosseguir sobre valor incorreto. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, e para maior entendimento da matéria posta em debate, confiram-se os termos da impugnação ao cumprimento de sentença que deu origem a decisão ora recorrida: “Trata-se de cumprimento de sentença pelo qual o nobre advogado exitoso na demanda persegue seus honorários, informando o valor do crédito na exordial no montante de R$ 9.396,72 (nove mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), conforme memorial de cálculos anexado aos autos na petição id 88595081. 2. Todavia, analisando-se o acórdão que julgou a demanda em segunda instância, objeto do id n.o 88595086, percebe-se na parte dispositiva que a condenação em relação à verba honorária foi fixada no percentual de 12% (doze) por cento, a incidir sobre o montante de R$ 18.480,68 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos. Vejamos o decote desse trecho da referida decisão.: (...) Dessa forma, nego provimento ao recurso. Além disso, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para doze por cento (12%) sobre o valor do benefício pretendido (R$ 18.480,68). 3. Contra a referida decisão não foi oposto Embargos de Declaração pelo exequente, e, somente pelo executado para fins de prequestionamento. 4. O referido acórdão transitou em julgado na data de 25/02/2021, mantendo-se intacto os termos do referido acórdão. 5. Assim, verifica-se que o valor da referida execução está além do valor consignado no referido acórdão, transitado em julgado, cujos termos vincula as partes. 6. Sendo assim, levando em consideração o teor do aludido acórdão, transitado em julgado, importa dizer que o valor atualizado para parâmetro dos honorários é de R$ 19.429,78 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), conforme memorial de cálculos abaixo. Confira-se, ainda, os termos da decisão resistida, in verbis: “Cuida-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, na qual a devedora sustenta excesso de execução, porquanto não teriam sido obedecidos os parâmetros fixados pela Corte Revisora. O credor, por seu turno, sustenta haver erro material no acórdão e mantêm in totum o requerimento inaugural. Decido. No caso vertente, a sentença resolveu o mérito da ação Monitória, cujo valor da causa era de R$ 67.037,14, bem como julgou a Reconvenção, com valor atribuído de R$ 18.480,68. Em seguida, a autora interpôs apelação tão somente em face do dispositivo que julgou improcedente sua ação principal, a qual fora desprovida pelo Tribunal, ensejando alteração dos honorários e imposição de multa por embargos de declaração protelatórios. Como se observa, é possível que tenha constado do aresto erro material ao indicar o valor da causa da reconvenção como parâmetro dos honorários fixados em sede de apelação da lide principal. No entanto, não cabe a este Juízo Singular dar interpretação contrária à literalidade da decisão proferida pela Corte Revisora, sob pena de subversão do devido processo legal. Se a parte entende que o alegado erro material lhe é substancialmente prejudicial, deveria solicitar à autoridade competente os devidos esclarecimentos a tempo e modo, de maneira que a este Juízo, neste átimo processual, não resta alternativa que não seja inclinar-se ao que consta expressamente da decisão do egrégio Tribunal de Justiça. Repisa-se: não se olvida da possibilidade de ocorrência do erro material, mas a parte deve buscar o devido esclarecimento junto eminente Órgão Prolator do acórdão, não sendo o Juízo de Origem sucedâneo para revisão das decisões emanadas pela Corte. Diante disso, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução de R$ R$ 7.065,27. Fixo honorários em favor do advogado da devedora em 10% sobre o excesso ora reconhecido”. Com efeito, verifica-se que a parte agravante não interpôs embargos de declaração no tempo oportuno a fim de discutir possível erro no dispositivo do acórdão. Contudo, no presente caso, parece que o valor constante no dispositivo do acórdão se deu em razão do erro material contido no relatório do voto que atribuiu o mesmo valor para a ação principal e a reconvenção (ID o 88595086). Veja-se: “Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Bonifácio de Especialidades Médicas e Diagnósticos em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, em sede de monitória lastreada em contrato de credenciamento de prestação de serviços médicos-ambulatoriais, julgou improcedentes os pedidos monitório e reconvencional. Em consequência, na lide principal, condenou a empresa demandante a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do benefício pretendido (R$ 18.480,68). Por outro lado, na reconvenção, condenou a ré reconvinte a arcar com os honorários do patrono da empresa autora reconvinda, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do benefício pretendido, qual seja R$ 18.480,68” (destacou-se). Em sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária parece se tratar de erro material, e, como tal, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, passível de correção a qualquer tempo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO CUMULADO. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 494, INC. I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a exigibilidade da obrigação referente aos honorários de advogado e a correção da respectiva quantia. 2. No caso em análise foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. 2.1. Com a finalidade de especificar os itens do pedido que não foram acolhidos, a sentença fez menção específica à petição inicial. 2.2. Ocorre que após a formalização de emenda à inicial houve alteração dos itens do pedido, o que acarretou erro material e ensejou a indevida quantificação da obrigação exigida pelo credor. 3. A correção de erro material pode ser procedida a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC. 3.1. Na situação em exame é necessária a devida indicação do valor da causa que deve servir como parâmetro para o cálculo dos honorários de advogado exigidos pelo Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1326414, 07278849320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso. Dessa forma, com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 9 de julho de 2021 14:34:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator